Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO ENTENDIDO COMO DEVIDO. QUANTIA INFERIOR À PACTUADA. ELISÃO DA MORA. AUSÊNCIA. SÚMULA 380 DO STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. CABIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme enunciado da Súmula no 380 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”, de modo que a consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado, no mesmo sentido, não tem o condão de afastar a inadimplência da parte.
2. Caracterizada a mora, a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes assim como eventual busca e apreensão do veículo financiado configuram exercício regular de direito, não havendo óbice legal para sua implementação.
3. Livremente pactuadas as cláusulas contratuais entre as partes e sendo necessária incursão probatória a fim de se verificar eventual abusividade, tudo aliado ao longo período de tempo entre o início da avença e a insurgência do consumidor, considerando-se, ainda, que o pagamento a menor não elide a mora, não há que se falar em probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, restando afastada a possibilidade da concessão da tutela de urgência requerida.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.